Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716380-76.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GASPARINA DOS REIS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a Terceira Turma Recursal, na 3a Sessão Ordinária de Julgamento, ocorrida em 17/03/2020, já analisou a temática objeto da petição ID 14786356 (reconhecimento de que a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, e, portanto, deveria ter comprovado o recolhimento do preparo, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção - artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Tendo em vista que já foi certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito